Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXISTÊNCIA DE DÉBITO INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser requisitada a vistoria na residência do autor, a empresa ré teve acesso ao hidrômetro, momento em que deveria ter verificado o seu correto funcionamento. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
2. O cumprimento de obrigação imposta por sentença não importa em perda superveniente do interesse de recorrer, tendo em vista a intenção da ré na modificação do entendimento fixado no juízo de origem. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com o julgamento proferido e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA
4. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão das faturas de fornecimento de água do imóvel do requerente, referente aos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro e outubro de 2020, limitando a cobrança ao valor de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais), para determinar o cancelamento do protesto realizado em desfavor do requerente e para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (Art. 2o e 3o do CDC).
6. Encontra-se incontroverso nos autos a existência de faturas com consumo acima da média.
7. É de se notar também a existência de vazamento oculto na residência do autor e que, após a realização dos reparos o consumo mensal de água voltou ao padrão usual (ID 61265852). De outro giro, conforme contestação (ID 61265820, pg. 6 e 7), ficou comprovada a troca do hidrômetro da unidade do autor pela requerida.
8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o aparelho retirado da unidade em questão apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, e que a responsabilidade por vazamentos internos é exclusiva do consumidor não lhe socorre. Isso porque não seria lógico efetuar a troca de aparelho sem razão plausível.
9. No caso concreto, o excessivo e desproporcional valor das faturas cobradas pela empresa fornecedora de serviços entre os meses de abril e outubro de 2020, com base no consumo médio mensal, aliado à troca do hidrômetro e reparo do vazamento na residência do autor, após o que o consumo voltou a atingir os parâmetros do considerado usual, leva à verossimilhança das alegações da parte autora e a procedência de parte de seus pedidos, o que atrai a necessidade de revisão daquelas faturas, agindo com acerto a sentença que assim determinou.
10. 6. Em que pese a existência de protestos anteriores em nome do recorrido (ID 61265820, fl. 12), a pretensão do autor questiona a demora para revisão das faturas e o atendimento dispensado pela companhia de abastecimento que não procedeu à revisão das faturas, por período superior a três anos, o que teria causado ao autor transtornos e perda de tempo útil para solução de seu problema.
11. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
12. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
13. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
14. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
15. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, contudo reputo o valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo, razão pela qual há de ser reduzido. Considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 2.000,00.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.